Tribunal: STF
Processo: ARE 1599023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E APLICOU OS CONSECTÁRIO LEGAIS. INSURGÊNCIA DO APENADO.
1.1 PRELIMINAR LEVANTADA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PARA INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET DE PRIMEIRO GRAU (NO JUÍZO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA) QUE RESOLVEU NÃO SE MANIFESTAR SOBRE O MÉRITO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE MÁCULA.
1.2 ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). POSIÇÃO ATUAL E CONSOLIDADA NA 5ª E 6ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PASSOU A EXIGIR A SOLENIDADE NOS CASOS DE REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL, HIPÓTESE QUE NÃO É A DOS AUTOS, POIS O RÉU JÁ SE ENCONTRA NO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA ESPÉCIE.
1 . 3 . PRELIMINAR APRESENTADA PELA DEFESA. ALEGADA NULIDADE PELA NÃO INVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO APENADO. DESCABIMENNÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA IMPUTADA AO APENADO, DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA RESPALDADA NOS ELEMENTOS COLHIDOS NO PAD, SOBRETUDO OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA NULIDDE NA ESPÉCIE.
2. MÉRITO. 2.1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. DISCUSSÃO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS E A SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA LEGAL QUE É ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADEMAIS, DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONFIRMAM A FALTA GRAVE IMPUTADA AO APENADO (ART. 50, CAPUT, E VI, DA LEP). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.
2.2. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO ADEQUADA (1/4). AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO COMPORTAMENTO. FRAÇÃO APLICADA QUE SE MOSTRA ACERTADA. MANUTENÇÃO.
3. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. ABIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM ALTERAÇÕES, RECENTEMENTE ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 4 DE 12 DE MAIO DE 2025.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, II, IV, IX, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente